Tribunal: TJSP
Processo: 2259122-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Imóvel do vendedor que foi constrito na ação civil pública – Agravante/adquirente que se insurge contra a decisão que deferiu a quebra de seus sigilos fiscal e bancário - Admissibilidade – Não obstante a medida seja excepcional, em face da proteção constitucional, foi justificada a necessidade e utilidade (suspeita de fraude na realização da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Imóvel do vendedor que foi constrito na ação civil pública – Agravante/adquirente que se insurge contra a decisão que deferiu a quebra de seus sigilos fiscal e bancário - Admissibilidade – Não obstante a medida seja excepcional, em face da proteção constitucional, foi justificada a necessidade e utilidade (suspeita de fraude na realização da transação de venda e compra) – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259122-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante MARIAN
HENDRIKA WOLTERS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259122-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30160 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2259122-62.2019.8.26.0000
AGTE. : MARIAN HENDRIKA WOLTERS
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDOS.: EMANUEL ZENETTI FRANCO E OUTROS
COMARCA: ITARARÉ 2a VARA JUDICIAL
JUÍZA : NATHÁLIA DE SOUZA GOMES
VOTO No : 30160
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos de
terceiro Imóvel do vendedor que foi constrito na ação civil
pública Agravante/adquirente que se insurge contra a decisão
que deferiu a quebra de seus sigilos fiscal e bancário -
Admissibilidade Não obstante a medida seja excepcional, em
face da proteção constitucional, foi justificada a necessidade e
utilidade (suspeita de fraude na realização da transação de venda
e compra) Recurso não provido
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
digitalizada a fls.25/28 que, em embargos de terceiro, deferiu a quebra dos sigilos
fiscal e bancário da embargante, ora agravante.
Sustenta a recorrente que a prova não poderia ter sido
determinada nos autos, uma vez que se trata de embargos de terceiro, nos quais
se discute a posse e a propriedade de um bem imóvel, cuja transação ficou
provada em data anterior a dívida cobrada do vendedor/embargado, que teve
contra si ajuizada ação civil pública; que a decisão viola os direitos pessoais,
assim como os pactos firmados pelo Brasil (Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em seu artigo12), a lei civil e a própria CF (art. 5o,§2o, e incs. X); que
sua boa-fé reside no registro do título de aquisição (antes da dívida do
embargado) e a decisão deve se limitar a validade ou não do contrato; que a
decisão tem por escopo apuração de fraude, o que é vedado, pois se verifica um
impulso processual “ex officio”, que só é permitido no processo penal para
apuração de delito ou crime, ou seja, a quebra dos sigilos bancário e fiscal é
admissível quando houver interesse público. Argumenta que cabe a parte autora
comprovar o fato constitutivo de seu direito e, caso não se desincumba da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259122-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30160 - M
3
obrigação, a ação deve ser julgada improcedente (art. 373, II, § 1o, do CPC).
Acrescentou que requereu prova oral, mas foi indeferida, sob o fundamento de
que era desnecessária, em cerceamento ao seu direito de defesa. Conclui que,
deseja demonstrar, além da prova documental (contrato de compra e venda), que
a posse do imóvel era ininterrupta até os dias de hoje, mas houve contradição
entre o início do despacho guerreado no qual declara “inexistir prova” e a
vedação da prova.
Recurso tempestivo, ao qual foi negado o pedido de
antecipação da tutela recursal (fl.111).
Intimado, o Ministério Público apresentou contraminuta
(fls.123/127).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso em seu parecer (fls.130/134).
FUNDAMENTOS.
Narra a agravante que opôs embargos de terceiro, porquanto
o imóvel que foi constrito na ação civil pública promovida pelo Ministério Público
contra Luiz Cesar Perucio, que foi condenado a indenizar o erário pelos danos
causados no período em que foi Prefeito do Município de Itararé, foi-lhe vendido
pelo Chefe do Executivo antes de sua eleição e posse. Aduz que a venda foi
efetuada no ano de 2000 e o contrato foi registrado em 2008, em momento
anterior a eventuais prejuízos causados por aquele; que a escritura de compra e
venda do imóvel somente não ocorreu anteriormente porque pendia sobre o
imóvel uma dívida junto ao Banco do Brasil, que foi averbada na matrícula e o
gravame impossibilitava a escritura de compra e venda, bem como impossibilitou
também em 2008, razão pela qual registrou o contrato como título e documento;
que referida dívida foi renegociada com o banco credor pelo vendedor,
prorrogando-a para 2004, mas ele não a pagou, mantendo-se os gravames da
hipoteca sobre a matrícula, pelo que se postergou a lavratura da escritura pública
e, por essa razão, o vendedor manteve-se como proprietário, porém ela tinha a
posse do imóvel, em razão do contrato particular de compra e venda. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259122-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30160 - M
4
candidatura do embargado/ vendedor, promoveu o registro do contrato como
título e documento, de forma a tornar a alienação pública. Todavia, a MM. Juíza
entendeu que não há prova dos fatos alegados e determinou a expedição de
ofícios ao Bacenjud e Infojud para quebra dos sigilos fiscal e bancário, razão de
sua insurgência.
O recurso não comporta provimento.
Não se olvida da excepcionalidade da medida adotada pela
MM. Juíza “a quo”.
Segundo lição de Alexandre de Moraes:
“... não podemos deixar de considerar que as informações fiscais e
bancárias, sejam as constantes nas próprias instituições financeiras na Receita Federal
ou organismos congêneres do Poder Público, constituem parte da vida privada da
pessoa física ou jurídica.
....
Não há dúvida, portanto, de que o desrespeito ao sigilo
constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais.
Obviamente, porém, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta,
podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a
prática de atividades ilícitas” (“in” Constituição do Brasil Interpretada, 5a ed., Atlas,
pág.227) GRIFEI.
Na hipótese, a quebra dos sigilos fiscal e bancário está
justificada em razão da suspeita de fraude na realização de transação de compra
e venda.
Na contraminuta, o Ministério Público sustenta que o negócio
jurídico representa o denominado “contrato de gaveta”, cuja essência simula a
realização de venda e compra, bem assim que é possível a quebra dos sigilos
fiscal e bancário nos casos envolvendo atos de improbidade, colacionando
jurisprudência do Colendo STJ, que repito a transcrição:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259122-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30160 - M
5
ADMINISTRATIVA. ATOS INVESTIGATÓRIOS PRATICADOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INQUÉRITO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RELATÓRIO DE
AUDITORIA INTERNA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO FIRMADAS POR INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E COMERCIAL. INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
1. O Ministério Público, no exercício do poder-dever de
investigação, ostenta legitimidade para requerer ao Poder Judiciário informações
necessárias à promoção de Inquérito Civil e de Ação Civil Pública, a teor do que dispõem
os art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal; e art. 8o, incisos II e IV, e § 2o, da Lei
Complementar no 75/1993. Precedentes do STJ: HC 47.757/PA, 5a Turma, DJ
12/12/2005 ; RMS 15.552/SP, 5a Turma, DJ 19/12/2003; RMS 12131/RR, 1a Turma, DJ
de 10/09/2001; MC 5512/RS, 5a Turma, DJ de 28/04/2003; RMS 8716/GO, 1a Turma, DJ
25/05/1998; RMS 7423/SP, 1a Turma, DJ de 03/11/1997.
2.
Ademais, a quebra de sigilo bancário é admitida,
excepcionalmente, nas hipóteses em que se denotem a existência de interesse público
superior, posto proteção não consubstanciadora de direito absoluto a sobrepor-se ao
interesse coletivo.
3. O art. 38 da Lei 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional)
previa a quebra de sigilo bancário e fiscal, sendo certo que, com o advento da Lei
Complementar 105, de 10/01/2001, culminou por ampliar as hipóteses de exceção do
sigilo (§§ 3o e 4o do art. 1o), permitindo o Poder Legislativo e a CPI obterem informações
das instituições financeiras, sem a interferência do Poder Judiciário, revelando
inequívoca intenção do legislador em tornar a quebra do sigilo bancário instrumento
eficiente e necessário nas investigações patrimoniais e financeiras tendentes à apuração
da autoria dos atos relacionados com a prática contra o erário de condutas ilícitas, como
soem ser a improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito e os ilícitos fiscais.
Precedentes jurisprudenciais do STF: RE no 219780/PE, Relator Ministro CARLOS
VELLOSO, DJ de 10.09.1999 e do STJ: REsp 943.304/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18/06/2008; RMS 15364/SP, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, DJ de 10.10.2005; RHC 17353/SP, Relator Ministro Félix Fischer, DJ de
29.08.2005; RMS 18445/PE, Relator Ministro Castro Filho, DJ de 23.05.2005; MC
2981/PE, desta relatoria, DJ de 28.02.2005.
4. Deveras, o sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo
ceder ao princípio da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259122-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30160 - M
6
absoluta. A regra do sigilo bancário deve ceder todas as vezes que as transações
bancárias são denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado
manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo bancário é garantido pela
Constituição Federal como direito fundamental para guardar a intimidade das pessoas
desde que não sirva para encobrir ilícitos.
5. In casu, revela-se descabida a insurreição do Banco do Brasil
contra a decisão judicial que determinou a apresentação de documentos, relativos à
auditoria realizada nas operações de crédito firmadas entre a instituição bancária in foco
e empresas correntistas, necessários à instrução de procedimento investigatório
(Inquérito Civil) engendrado pelo Ministério Público Federal, notadamente porque o
direito à intimidade, que é espécie de direito à privacidade, não consubstancia direito
absoluto a sobrepor-se ao interesse coletivo, à luz do princípio da proporcionalidade.
6. Recurso Especial desprovido, garantindo-se o respeito ao sigilo
bancário no âmbito do processo sub judice" (fl. 324/325)” (RE nos EDcl no
RECURSO ESPECIAL No 1.060.976 - DF Ministro ARI PARGENDLER, DJ
08/04/2010).
Além disso, o agravado vislumbra a possibilidade de quebra
do sigilo fiscal quando há necessidade de apurar a responsabilidade por ilícitos,
conforme dispõe o artigo 198, § 1o, inciso I, do CTN:
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação
obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou
de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
§ 1o. Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos
previstos no art. 199, os seguintes:
I requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;...”
No parecer do Douto Procurador de Justiça, Ricardo Dias
Leme (fls.130/134) foram colacionados julgados do Colendo Supremo Tribunal
Federal, que denotam a possibilidade de afastamento dos sigilos fiscal e
bancário, em decorrência da supremacia do interesse público sobre o privado,
que merecem transcrição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259122-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30160 - M
7
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
DE
NATUREZA
PRECÁRIA.IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
735/STF.
SIGILO
BANCÁRIO. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo
Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas
decidias em única ou última instância. 2. Recurso interposto contra acórdão que
confirmou decisão de deferimento de medida liminar, portanto, de natureza precária.
Incidência da Súmula 735/STF 3. Na hipótese, a quebra de sigilo foi determinada pelo
Judiciário, em decisão que deferiu liminar em ação cautelar preparatória de ação civil
pública de improbidade administrativa. Os direitos fundamentais estatuídos pela
Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. De modo que o sigilo
bancário, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses
público, social e da justiça. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não
houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento”
(RE 612.687 AgR/DF, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, j. 27.10.2017,
DJe 14.11.2017).
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA.
PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1.
Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição
do Brasil. 2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela
Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público,
social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de
procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AI 655298 AgR, Relator(a): Min. EROS
GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007
PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00057 EMENT VOL-02291-13 PP-02513
RNDJ v. 8, n. 95, 2007, p. 87-88)
Na mesma direção, julgados desta Câmara:
“Agravo de Instrumento Ação civil pública - Improbidade
administrativa - R. Decisão agravada que determinou a indisponibilidade dos bens do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259122-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30160 - M
8
agravante, bem como a quebra dos sigilos bancário e fiscal do mesmo Insurgência do
agravante em razão de suposta ausência de motivação da r. Decisão, além de a MM.
Juíza a quo não ter limitado a duração da quebra da intimidade Desprovimento de rigor.
Requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris que se evidenciam no caso em tela
Celebração de acordo extrajudicial para fins de indenização da mera posse de terreno
Indenização vertida ao mero comodatário Indícios de prática de ato de improbidade
administrativa - Não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte da Nobre Magistrada
que deferiu a quebra dos sigilos bancário s e fiscal e a indisponibilidade dos bens ao
agravante. R. Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2078290-10.2014.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/06/2014; Data de Registro: 01/07/2014).
“Agravo de Instrumento Improbidade Administrativa Quebra do
sigilo fiscal e bancário Admissibilidade Demonstração da necessidade e utilidade da
medida

Recurso
improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2192826-
97.2015.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/12/2015; Data de Registro: 17/12/2015).
Por fim, o Douto Procurador de Justiça bem anotou em seu
parecer, “...cumpre consignar que a quebra do sigilo bancário e fiscal deferida na
decisão recorrida se mostra relevante, uma vez que o fornecimento de documentos e
informações acerca da movimentação de contas bancárias e da evolução patrimonial da
agravante pode conduzir ao reconhecimento da regularidade da alienação por ela
sustentada, possibilitando-lhe, inclusive, livrar da execução o bem que alega ser de sua
propriedade” .
Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator